Tribunal: STF
Processo: ARE 1320862
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Vol. 3, fl. 50): 
    “EMENTA 
    ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. JUBILAMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO. 
    1. O art. 207 da Constituição Brasileira confere autonomia didático-científica, bem como administrativa e de gestão financeira e patrimonial às universidades, bem como o direito de regulamentar o seu funcionamento e editar as regras de acesso ao ensino superior, nos termos da Lei n. 9.394/96. 
    2. Mesmo reconhecendo a legitimidade do estabelecimento de regras pela instituição de ensino, deve ser observada, na esfera administrativa, a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal. 
    3. Os atos emanados das instituições de ensino superior devem ser precedidos de procedimento administrativo que possibilite a aplicabilidade dos dispositivos constitucionais, competindo a essas instituições definirem os instrumentos e recursos que dão efetividade ao procedimento, cabendo ao Judiciário apenas analisar a legalidade destes recursos ou meios. 
    4. No caso, o autor foi reprovado por média em duas matérias, no semestre 2006.1, e, por falta, no semestre 2006.2, sendo esta a razão do seu desligamento da instituição de ensino superior, conforme previsto no art. 33, letra a, das Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFBA. 
    5. A própria Universidade, todavia, esclareceu que não foi instaurado procedimento administrativo para jubilamento do autor. 
    6. Afigura-se ilegal o desligamento do estudante do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Ciência da Informação (PPGCI) da UFBA, em virtude de não ter sido observado, na espécie, o devido processo legal, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 
    7. Apelação provida para declarar a nulidade do ato que excluiu o aluno do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Ciência da Informação (PPGCI) da UFBA e, em consequência, determinar a sua reintegração ao curso pretendido.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 3, fls. 46-47):
    “Trata-se de apelação interposta por Djalma Silva Júnior contra sentença proferida em ação de rito ordinário ajuizada contra a Universidade Federal da Bahia — UFBA, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 267, VI, do CPC, por meio do qual o autor, ora apelante, pretende obter a declaração de nulidade da decisão da UFBA que o excluiu do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Ciência da Informação (PPGCI).
    [...]
    O art. 207 da Constituição Brasileira confere autonomia didático-científica, bem como administrativa e de gestão financeira e patrimonial às universidades, bem como o direito de regulamentar o seu funcionamento e editar as regras de acesso ao ensino superior, nos termos da Lei n. 9.394/96. 
    Por meio deste artigo constitucional ficou consagrado, portanto, o princípio da autonomia universitária, pelo qual a ordem jurídica do Estado confere às Universidades a prerrogativa de uso e gozo de determinadas competências exclusivas e privativas. 
    O poder funcional derivado outorgado às Universidades está adstrito aos interesses particulares destas entidades e refletem o reconhecimento da importância dessas instituições como meios estratégicos da nação e a necessidade que têm de autonomia para cumprir suas funções. 
    No entanto, mesmo reconhecendo a legitimidade do estabelecimento de regras pela instituição de ensino, deve ser observada, na esfera administrativa, a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal. 
    Assim, os atos emanados das Instituições de Ensino Superior devem ser precedidos de procedimento administrativo que possibilite a aplicabilidade dos dispositivos constitucionais acima citados, competindo a essas instituições definirem os instrumentos e recursos que dão efetividade ao procedimento, cabendo ao Judiciário apenas analisar a legalidade destes recursos ou meios. 
    No caso, o autor foi reprovado por média em duas matérias, no semestre 2006.1, e, por falta, no semestre 2006.2, sendo esta a razão do seu desligamento da instituição de ensino superior, conforme previsto no art. 33, letra a, das Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFBA. 
    Todavia, a própria Universidade esclareceu, por meio da petição de fls. 104/105, que não foi instaurado procedimento administrativo para jubilamento do autor, em razão da tutela cautelar obtida, após a propositura da presente demanda (cito):
    [...]
    Dessa maneira, afigura-se ilegal o desligamento do estudante do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Ciência da Informação (PPGCI) da UFBA, em virtude de não ter sido observado, na espécie, o devido processo legal, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 3, fl. 55), foram rejeitados (Vol. 3, fl. 69).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 82), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, alega-se violação aos artigos 2º; 37, caput; 205; e 207, da Constituição, sustentando, em síntese, que (a) “a exclusão do autor foi feita com base na autonomia administrativa da universidade, tendo em vista que o mesmo descumpriu os requisitos estabelecidos por normas internas da UF”(Vol. 3, fl. 86); (b) “[...] a decisão recorrida gerou privilégio à parte recorrida, em prejuízo para os demais candidatos, que se esforçam para cumprir os prazos e datas previstos no regimento” (Vol. 3, fl. 87); e (c) “ao aderir às normas do edital, o candidato sujeitou-se às exigências nele contidas, não podendo, portanto, pretender tratamento diferenciado contra disposição expressa e pública da lei interna a que se obrigou” (Vol. 3, fl. 89).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 3, fl. 85-86):
    “No caso presente, a comprovação do requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, §3º, da Constituição Federal vigente, e regulamentado pela Lei n° 11.418/2006 (repercussão geral do tema constitucional) se evidencia em duas das hipóteses previstas na norma regulamentadora. Com efeito, a matéria em debate acarreta repercussão geral do ponto de vista jurídico e social. 
    A repercussão jurídica resta evidenciada na medida em que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu interpretação equivocada aos artigos 206 e 207, caput, da Carta Magna, que trata da autonomia didático-científica das Universidades. 
    Há que ser acrescentado, ainda, que a matéria em debate ainda não restou apreciada por esse C. STF, guardião da Constituição. 
    Portanto, resta evidente, também, a ocorrência de repercussão geral no presente caso por violação à ordem social, já que garantir a integração do Impetrante à Universidade Pública significará uma afronta ao direito social de igualdade de acesso ao ensino público superior gratuito. 
    Por fim, é de rigor ressaltar que a discussão levada a efeito nos presentes autos extrapola os limites subjetivos da lide, já que as conclusões que aqui se chegar podem ser aplicadas em muitos casos semelhantes, ocorrentes diuturnamente no âmbito das muitas universidades públicas brasileiras.
    Diante destas considerações prefaciais, impende concluir que o presente recurso extraordinário deve ser admitido e, via de consequência, remetido ao STF para conhecimento e julgamento” 
    Em exame da admissibilidade (Vol. 3, fl. 113), o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) é indispensável a demonstração da repercussão geral, “não se confundindo, como no caso, com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos da situação concreta” (Vol. 3, fl. 114); (b) a alegação de ofensa aos princípios invocados configuram ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição; e (c) “[...] a alegada ofensa à autonomia universitária encerra a análise da legislação infraconstitucional” (Vol. 3, fl. 114).
    No Agravo (Vol. 3, fl. 122), a parte agravante alegou que (a) “[...] o acórdão proferido no julgamento da apelação ofendeu diretamente o texto constitucional” (Vol. 3, fl. 123); (b) “[...] o Recurso Extraordinário veicula e comprova, de maneira fundamentada, a violação aos artigos 2º, 5º, 37, caput, 205 e 207 da Constituição Federal” (Vol. 3, fl. 123); (c) “[...] não se trata de mera ofensa reflexa ou indireta da Constituição” (Vol. 3, fl. 124); e (d) “não se pretende o reexame dos fatos e provas da lide” (Vol. 3, fl. 124). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA, em demanda visando à declaração de nulidade de decisão que excluiu o autor do Programa de Pós Graduação do Instituto de Ciência da Informação (PPGCI). 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. 
    Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente